Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739769-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIANCA - ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI AGRAVADO: MUNICIPIO DE PLANALTINA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de cobrança que reconheceu a cláusula de eleição de foro e declinou da competência para a Comarca de Planaltina/GO (id 41576300). Intime-se a agravante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, haja vista que a decisão agravada faz menção expressa ao contrato de id 111942953 dos autos originários, acostado à petição inicial, que corresponde ao contrato emergencial n. 49/2017, enquanto a agravante afirma que a decisão agravada menciona contrato diverso, com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator